Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712430-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAR ELIAS FERREIRA AGRAVADO: ISABELA BUENO DE SOUSA D E S P A C H O No ID 25241244, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Inconformado, o Agravante formula pedido de reconsideração no ID 25296351. Todavia, os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o meu convencimento adotado na fase preliminar. Além do Agravante não ter se desincumbido do ônus de apontar de forma objetiva os requisitos para a concessão da tutela antecipada, entendo que a probabilidade do direito invocado não está presente. Como se extrai dos autos, o título executivo condenou o ora Agravante ao pagamento de honorários com base no valor da causa, em razão da improcedência do pedido deduzido em desfavor do Réu Fabiano da Silva de Araújo (IDs 75095482 e 75095484 do processo de origem) A priori, o fato de os honorários de sucumbência terem sido fixados sobre o valor atualizado da causa não exclui a aplicação do disposto no art. 85, §16, do CPC/15, como pretende o Agravante. Nesse sentido, os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1321232, 07479023820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INADIMITIU O ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. EFEITO OBSTATIVO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a multa processual em 16/12/2019, porquanto foi exatamente o marco temporal adotado pelo r. Juízo de origem. Logo, o recurso se limita a analisar o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente conhecido. 2. Segundo o comando inserto no art. 85, § 16, do CPC, quando os honorários advocatícios são fixados em quantia certa, hipótese dos autos, os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado. 3. Na hipótese, proferida sentença extintiva sem julgamento do mérito, com condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa, sem recurso interposto tempestivamente, foi certificado o trânsito em julgado em 24/5/2019. Contudo, posteriormente, a parte sucumbente (agravada) interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido mediante decisão unipessoal da Relatoria, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do seu valor. Contra essa decisão ainda foi interposto agravo interno, e, no seu julgamento, foi impingida multa processual ao ora agravado (Acórdão n. 1207021). 4. Foi, ainda, interposto recurso especial, o qual não foi admitido, quando, então, existiu nova e definitiva certificação de trânsito em julgado, em 16/12/2019, nos termos da certidão de ID 52377467 (autos de origem). Logo, em razão da majoração acima especificada, este deve ser o marco inicial para incidência dos juros de mora dos honorários de sucumbência, momento em que restou definitivamente fixado seu valor. Em outras palavras, a despeito de anterior certidão de trânsito em julgado (em 25/5/2019) somente em 16/12/2019 os honorários sucumbenciais foram indiscutivelmente fixados, sendo o parâmetro, pois, para incidência dos juros de mora 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1292218, 07052778620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante desse cenário, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator